Tribunal: TJES
Processo: 0000124-45.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000124-45.2021.8.08.0067

APELANTE: JOSUÉ NERES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMB
ARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL -
DESACATO -
SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA PECUNIÁRIA
-

IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In casu,
do exame da r. sentença nota-se que o ínclito
MM.
Juiz
a quo
,
já realizou a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução. Nessa toada, entend
e-se
que o requerimento defensivo não merece sequer ser analisado no presente momento, haja vista que competirá ao Juízo da Execução fixar a melhor medida substitutiva ao caso em testilha.

2.

Recurso conhecido e
des
provido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
S
egunda Câmara Criminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ____ de ________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-45.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE NERIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000124-45.2021.8.08.0067

APELANTE: JOSUÉ NERES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMB
ARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL -
DESACATO -
SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA PECUNIÁRIA
-

IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In casu,
do exame da r. sentença nota-se que o ínclito
MM.
Juiz
a quo
,
já realizou a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução. Nessa toada, entend
e-se
que o requerimento defensivo não merece sequer ser analisado no presente momento, haja vista que competirá ao Juízo da Execução fixar a melhor medida substitutiva ao caso em testilha.

2.

Recurso conhecido e
des
provido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
S
egunda Câmara Criminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000124-45.2021.8.08.0067

APELANTE: JOSUÉ NERES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMB
ARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO

C
onforme relatado, trata-se do recurso de Apelação Criminal interposto
por
JOSUÉ NERES DE SOUZA
, eis que inconformad
o
com a respeitável sentença
originária, cujo conteúdo teve o condão de
julg
ar
procedente a pretensão punitiva
E
statal
para
fins de
condenaç
ã
o pela prática do delito previsto no art.
331
e 329, ambos
do Código Penal
e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941,
à pena de
01 (um) ano de detenção e
0
1
(
um
) m
ês de prisão simples, em regime inicial aberto
. Na sequência, as penas corporais foram substituídas por 01 (uma) medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Almeja
o
recorrente:
a uma, a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária; e, a duas, o arbitramento de honorários advocatícios.

P
reenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou
extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o apelo, passo à análise do mérito.

O apelante Josué Neres de Souza pleiteia em suas “Razões” a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária, a qual entende ser a mais adequada ao caso em tela.

No entanto, a meu ver, tal pedido não merece prosperar. Explico.

De plano, verifico que
do exame da r. sentença nota-se que o ínclito
MM.
Juiz
a quo
,
já realizou a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Nessa toada, entendo que o requerimento defensivo não merece sequer ser analisado no presente momento, haja vista que competirá ao Juízo da Execução fixar a melhor medida substitutiva ao caso em testilha.

Inclusive, o próprio dispositivo invocado pelo apelante em suas “Razões”, qual seja, o artigo 148 da Lei de Execução Penal, assenta claramente que: “
Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas
de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
.”, o que demonstra que tal providência não pode ser operacionalizada na fase de conhecimento.

Portanto, deve permanecer incólume a sentença recorrida.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)